Tribunal: TJSP
Processo: 1055895-03.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Cassação do direito de dirigir e determinação de entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Inadmissibilidade, enquanto pendente julgamento de recurso administrativo – Impossibilidade de imposição de restrição ao condutor enquanto não esgotado o processo administrativo que visa a sua penalização – Artigos 265 do Código de Trânsito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Cassação do direito de dirigir e determinação de entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Inadmissibilidade, enquanto pendente julgamento de recurso administrativo – Impossibilidade de imposição de restrição ao condutor enquanto não esgotado o processo administrativo que visa a sua penalização – Artigos 265 do Código de Trânsito Brasileiro e 25 da Resolução Contran no 723/18 – Interposição de recurso administrativo tempestivo – Necessidade de observância da data da entrega na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), no caso de defesa ou recurso apresentado por via postal, nos termos do art. 6o, § 1o, I, da Resolução 692/2017 do CONTRAN – Recurso oficial desprovido.